Tribunal: TJBA
Processo: 8003460-89.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003460-89.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS VILLA COSTA

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PITUBA

Advogado(s)
:
TARCIO SILVEIRA LIMA, GABRIEL DE CASSIA MEIRA ASSIS

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS GLP. CONSUMO MÍNIMO. NOTIFICAÇÃO PARA NÃO RENOVAÇÃO. INADIMPLEMENTO ANTES DO TÉRMINO DO CONTRATO. EXIGIBILIDADE DE MULTA CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Bahiana Distribuidora de Gás Ltda. contra sentença da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Vitória da Conquista/BA, que julgou procedentes os embargos à execução opostos por Condomínio Residencial Pituba. A sentença declarou a inexigibilidade do título executivo fundado em multa contratual por inadimplemento, sob o fundamento de que a embargante notificou a embargada da não renovação do contrato de fornecimento de gás com antecedência mínima prevista, não havendo, portanto, descumprimento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação de não renovação contratual implica a imediata extinção das obrigações contratuais; (ii) determinar se houve inadimplemento contratual justificador da incidência da multa prevista na cláusula 6.1 do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação preenche os requisitos de admissibilidade, sendo afastada a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que as razões recursais, embora reiterativas, enfrentam adequadamente os fundamentos da sentença, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O contrato de fornecimento de gás GLP previa vigência de 36 meses a partir do primeiro abastecimento (28.10.2013), encerrando-se em 28.10.2016, com cláusula de renovação automática, salvo notificação prévia de 60 dias.

A notificação de não renovação enviada pela embargante em 11.08.2016 é tempestiva e válida, mas não possui efeito extintivo imediato das obrigações contratuais, as quais subsistem até o termo final do contrato.

O contrato previa consumo mínimo mensal de 400 kg de GLP, cujo descumprimento autorizaria a incidência de multa contratual equivalente a seis vezes o volume mínimo, nos termos da cláusula 6.1.

A cessação do consumo de gás pela embargante nos meses de setembro e outubro de 2016, antes do término contratual, configura inadimplemento contratual, justificando a cobrança da multa estipulada.

O título executivo lastreado na multa contratual é, portanto, exigível, devendo ser reformada a sentença que acolheu os embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A notificação de não renovação contratual não extingue de forma imediata os vínculos obrigacionais, que subsistem até o termo final do contrato.

A inobservância do consumo mínimo pactuado durante o período de vigência contratual configura inadimplemento contratual.

É exigível a multa contratual prevista em cláusula expressa quando caracterizado o descumprimento de obrigações contratuais durante a vigência do contrato.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2477628/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2085615/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 04.12.2023, DJe 06.12.2023
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003460-89.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA e como apelada CONDOMINIO RESIDENCIAL PITUBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.